Tribunal: TJMT
Processo: 1002922-43.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002922-43.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), MASTER FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - CNPJ: 02.003.464/0001-87 (AGRAVANTE), SONIA CASTRILLON DA SILVA - CPF: 284.629.121-72 (AGRAVADO), VALTER CAMELO XAVIER FILHO - CPF: 040.697.451-90 (ADVOGADO), JOSE BENEDITO CASTRILLON - CPF: 141.534.321-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – CONSTRIÇÃO SOBRE IMÓVEL SOBRE O QUAL A AGRAVADA EXERCE POSSE MANSA E PACÍFICA HÁ MAIS DE 27 ANOS – BEM EM QUE A MESMA RESIDE COM SEUS FAMILIARES – SUSPENSÃO DA PENHORA – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO

Os Embargos de Terceiro tem pertinência quando
são um instrumento processual que permite a um terceiro, não envolvido em um processo judicial, defender sua posse ou propriedade sobre bens que foram alvo de constrição judicial (como penhora, arresto ou sequestro) nesse processo.

Tendo a Embargante apresentando provas que evidenciam a sua posse de longa data sobre o imóvel em questão, além de residir no imóvel com sua família tem direito a proteção ao referido patrimônio para que seja afastada a penhora incidente sobre o mesmo em atenção ao Princípio da Dignidade da Pessoa Humana de modo que deve ser mantida a decisão que determinou a suspensão da penhora neste momento processual.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1002922-43-2025

AGRAVANTE:
MASTER FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

AGRAVADA:
SONIA CASTRILLON SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, interposto por
Master Factoring Fomento Mercantil Ltda
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
que nos Embargos de Terceiro Prejudicado deferiu justiça gratuita à Autora
, bem como
deferiu tutela de urgência, determinando a suspensão da penhora incidente sobre o imóvel objeto da matrícula
no 23.827
, do 1o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cáceres/MT.

Nas razões recursais a Agravante sustenta que o Juízo de primeira instância, em decisão precária e desprovida de suporte probatório, deferiu liminar favorável a Embargante ora Agravada, suspendendo a penhora do imóvel e concedendo-lhe justiça gratuita.

Verbera que referida decisão contraria os princípios da efetividade da execução, acrescentando que não se fazem presentes os requisitos para deferimento da liminar em favor da Agravada, uma vez que embora tenha sustentado ser possuidora do imóvel, porém, confessou em processo anterior (1001466-84.2018.8.11.0006) perante a Defensoria Pública, que residia em imóvel alugado de modo que tal fato infirma a tese de que seja possuidora do bem objeto dos Embargos desde sempre.

Argumenta que a ausência do registro de doação perante o Cartório de Registro de Imóveis inviabiliza a oponibilidade contra terceiros
, sendo que no caso, há indícios de conluio familiar para afastar os credores em fraude à execução, acrescentando que quando a Agravada declara residir em imóvel alugado em 2018 e agora afirma ser proprietária e possuidora do imóvel, objeto da penhora, visa induzir o Juízo a erro e alterar a verdade dos fatos, praticando manobra fraudulenta para prejudicar a execução.

Assinala que o Executado Benedito Castrillon inicialmente, havia realizado a doação do imóvel, registrado em Cartório, para seu filho Alex Castrillon, não se sustentando referida doação por configurar fraude à Execução, sendo que agora alega que houve doação para a sua irmã, ora Agravada, enquanto a Agravante desde 2003, busca a satisfação do seu crédito sem sucesso.

Assevera que na forma do artigo 792 do CC a doação durante o processo de execução capaz de levar o doador à insolvência caracteriza fraude à execução, cabendo ao Terceiro adquirente demonstrar a boa fé e a inexistência de prejuízos aos credores provas não apresentadas pela Agravada

Afirma a inexistência de propriedade legítima da Agravada diante da ausência de registro imobiliário da doação
, sendo que
o imóvel continua registrado em nome do devedor José Benedito Castrillon
, não havendo direito real da Agravada sobre o imóvel que possa justificar os Embargos de Terceiro, bem como a posse resta contaminada pela sua origem simulada e ausência de qualquer comprovação da suposta doação, já que a Agravada não possui qualquer documento oficial que comprove a doação.

Assevera que as alegações genéricas da Agravada não comprovam a posse sobre o imóvel há mais de 27 anos, sendo incapaz de afastar a regularidade da penhora ocorrida na Execução.

Argumenta que o fato de a Agravada ser contribuindo de IPTU e sofrer execução fiscal em relação ao imóvel não comprova a propriedade e, tampouco, posse legítima sobre o imóvel,
não podendo presumir a posse legítima e a titularidade do bem apenas com base na cobrança de IPTU, sendo que no caso, inclusive, há divergência de numeração entre a matrícula do imóvel ( no 803 ) e o número cadastrado na Prefeitura ( no 576 )

Assinala que não há prova de que o imóvel registrado, seja, de fato, aquele onde o Agravada alega posse e para o qual é cobrado o IPTU, sendo que a divergência na numeração do imóvel apenas reforça a inconsistência das alegações da agravada e não pode ser utilizada como prova de posse ou de propriedade .

Pugna pela concessão de tutela antecipa recursal na forma do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, para que seja concedido efeito suspensivo ao recurso a fim de revogar imediatamente a decisão que suspendeu a penhora do imóvel objeto da execução e concedeu justiça gratuita à agravada, argumentando que o fumus boni iuris encontra-se demonstrado na total ausência de prova documental da posse legítima da Agravada, além da sua própria confissão judicial, em processo anterior, de que residia em imóvel alugado e quanto ao
periculum in mora
se encontra evidenciado em razão do risco iminente de alienação do bem penhorado, comprometendo a efetividade da execução e satisfação do crédito.

Pretende, ainda, o reconhecimento de fraude à execução, a revogação dos benefícios da justiça gratuita concedidos à Agravada e condenação desta por litigância de má fé, com a aplicação da multa prevista no artigo 81 do CPC; além da expedição de ofício ao Ministério Público, para apuração de eventual prática de fraude processual (art. 347 do Código Penal) e no mérito o provimento do recurso para reforma da decisão recorrida.

Nas contrarrazões a Agravada alega que a Agravante pretende a suspensão da decisão proferida pelo Juízo
a quo
que nos Embargos de Terceiro ajuizado pela Recorrida deferiu Tutela de urgência para suspender penhora incidente sobre o imóvel objeto da matrícula n. 23.897 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cáceres/MT.

Alega que a Agravante alegou que a ausência do registro da doação no Cartório de Registro de Imóveis impediria a oponibilidade da referida doação em face de terceiros, e que há indícios de conluio familiar para fraudar a execução com realização de duas doações sobre o mesmo imóvel, no entanto, o recurso deve ser desprovido.

Sustenta que contrariamente ao alegado pela Agravante, a Agravada comprova a sua posse mansa e pacífica sobre o imóvel desde 1997 há mais de 27 anos.

Assevera que recebeu referido imóvel de seu irmão em doação e mesmo que não tenha formalizado no Registro de Imóveis, no entanto desde então estabeleceu sua morada e de sua família no imóvel,
sendo que a Agravante tenta desqualificar a posse da Agravada, alegando constar em outro processo (1041429-04-2024), que a mesma havia declarado residir em imóvel alugado.

Alega que o formulário apresentado no mencionado processo foi preenchido por servidor da Defensoria Pública na época, uma vez que não constava no formulário situação de quesitos que se encaixasse na situação da Recorrida, tendo a mesma apenas assinado o formulário não se atentando para o preenchimento equivocado do mesmo.

Verbera que nunca pagou aluguel pelo imóvel objeto da constrição, não havendo qualquer registro dessa despesa em suas informações bancárias, acrescentando que a Agravante ignora a posse da Agravada, quando em 1997, José Benedito Castrillon doou integralmente o imóvel constante da matrícula 23827 para suas irmãz Telma e Sônia.

Assevera que Telma realizou o registro dessa doação e destacou sua parte do imóvel. Sônia, ora Embargante, pouco versada e não tendo como pagar o registro à época, confiou na palavra do irmão e nunca formalizou a doação, como fez sua irmã. Conforme consta na Av-4-23.827, com requerimento datado de 29/04/1998, a área de 241,94m2 foi cedida à Carlos Alberto Ramsay Garcia, André Adão Ramsay Garcia e Andrea Eva Ramsay Garcia. Na matrícula do imóvel constou esses 3 cessionários posto que são filhos da sra. Telma Maria do Nascimento, e, portanto, a pedido da irmã, o sr. José Benedito Castrillon formalizou contrato em nome destes que foram os responsáveis pelo pedido de averbação, sendo que referido documento embora não comprova a doação para a Agravante demonstra a intensão do irmão em doar o imóvel, sendo que referido documento coincide com o início da posse da Agravante.

Assevera que as contas de luz comprovam que a Agravante reside no imóvel, bem como as declarações dos vizinhos, acrescentando que há instrumento público de procuração que demonstra que a Agravada reside no imóvel há anos, acrescentando que a Prefeitura de Cáceres inclusive moveu execução fiscal de debito de IPTU

reconhecendo-a como contribuinte do imóvel não como proprietária mas como possuidora.

Verbera que comprovou sua posse mansa e pacífica de mais de 27 anos, sendo que na época de doação não existiam ações judiciais ou dívidas em nome de José Castrillon
.

Alega que referido imóvel é o único que a Agravada possui para sua moradia e de sua família, tornando o imóvel impenhorável. Sustenta que a probabilidade do direito está demonstrada, uma vez que reside no imóvel há mais de 27 anos detendo a posse mansa e pacífica, sendo o imóvel utilizado para sua residência e de sua família, e que por meio dos Embargos de Terceiro buscou a proteção de seu direito em razão da sua moradia no local.

Sustenta que a Agravada é pessoa de poucos recursos, sendo que o imóvel é o único que possui para garantir a sua moradia de forma que a perda do mesmo lhe causaria danos irreparáveis de ordem material e moral, ademais, a Agravante não preenche os requisitos de urgência para deferimento de liminar,
acrescentando a anterioridade da doação em relação à Execução e ademais, a Agravada recebeu o imóvel de boa fé há mais de 27 anos, c
onforme comprova por meio de documentos e declaração de testemunhas. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Inicialmente anoto que em sede de Agravo de Instrumento
cumpre verificar apenas o acerto ou não da decisão agravada e não adentrar em questões de mérito
que
devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

É cediço, portanto, que
cumpre ao relator apenas a análise dos requisitos contidos no artigo 300 do CPC, ou seja,
deve ser apreciada a
presença da probabilidade do direito invocado
e
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
podendo conceder efeito suspensivo ao recurso conforme artigo 1019 do CPC.

Sabe-se que a tutela, cujo efeito se antecipa, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Portanto, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

Conforme visto, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Agravante, em face da decisão que determinou a suspensão da penhora incidente sobre o imóvel
objeto da matrícula
no 23.827
, do 1o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cáceres/MT, tendo em vista a Agravada
ajuizou Embargos de Terceiro processo n. 1041429-04-2024, em que sustenta que referido imóvel lhe foi doado pelo irmão José Benedito Castrillon em 1997
, sendo que na época, não haviam débitos do doador e que a mesma reside no imóvel com sua família desde a doação.

Referido imóvel foi objeto de penhora em 18/11/2004, em sede de cumprimento de sentença n. 0001096-62-2003 em que figura a Agravante como Exequente e José Benedito Castrillon irmão da Embargante/Agravada
como Executado, valendo ressaltar que a penhora ocorreu sobre 3.53,61 m2 do referido imóvel descrito nos Autos que se encontra em nome do devedor/Executado.

Necessário anotar que a Agravada argumentou ter recebido referido imóvel em doação de seu irmão desde 1997 e, embora não tenha registrado no Cartório de Registro de Imóveis, exerce a posse mansa e pacífica desde então.

Verifica-se da análise do processo de origem que a Embargante/Agravada apresenta declarações de confinantes por meio das quais comprovam que a mesma exerce a posse mansa e pacífica sobre o imóvel em questão há mais de 10 anos, conforme se vê no ID 176780536, 176780536, bem como carreou aos Autos comprovantes de água e luz referente ao endereço do imóvel, objeto da penhora todos em nome da Agravada.

Constata-se, ainda, que a Recorrida juntou aos Autos certidão da Prefeitura de Cáceres, em que se demonstra existência de IPTU em aberto em nome da Agravada no endereço do imóvel, objeto da penhora, referente aos anos de 2004, 2005 e 2006 ID 17678540 com relação ao imóvel (Rua Riachuelo 803 ID 176780540 do processo de origem), situação que demonstra que a mesma se encontra no imóvel há anos corroborando a tese de que recebeu o bem de seu irmão, indicando a verossimilhança de suas alegações.

Diante desse quadro, pelo que ressai dos Autos a Agravada recebeu do seu irmão José Benedito Castrillon o imóvel o imóvel em questão que foi cedido à mesma a título gratuito antes mesmo da existência do débito iniciada em 2003, que ensejou a penhora, residindo no imóvel com sua família desde então sem oposição, exercendo posse mansa e pacífica sobre o imóvel, conforme se verifica dos documentos juntados aos Autos indicando no caso boa fé da Agravada.

Cumpre anotar que os Embargos de Terceiro consiste em
instrumento processual que permite a um terceiro, não envolvido em um processo judicial,
defender sua posse
ou
propriedade sobre bens que foram alvo de constrição judicial
(como penhora, arresto ou sequestro), ou seja,
é, conforme o art. 674 do CPC,
uma ação destinada a quem não é parte no processo,

para a defesa de bens de que seja proprietário ou possuidor,
incumbindo à parte embargante provar o fato constitutivo do direito que postula.

Dessa forma,
cabe ao Embargante demonstrar a sua posse ou propriedade sobre o imóvel, objeto da constrição
, cabendo anotar que
o art. 677 do CPC, exige apenas que o Embargante comprove a posse sobre o imóvel objeto da constrição e a qualidade de terceiro.

No caso,
a Embargante/Agravada apresentou provas que evidenciam a sua posse de longa data sobre o imóvel em questão, além disso, pelo que se verifica a mesma reside no imóvel com sua família de modo que deve ter proteção ao referido patrimônio para que seja afastada a penhora incidente sobre o mesmo
em atenção ao Princípio da Dignidade da Pessoa Humana na forma determinada pelo Juízo de origem.

Assim, estando demonstrada a posse da Agravada sobre o imóvel objeto da constrição e, tendo a mesma recebido referido imóvel desde 1997, exercendo a posse sobre o bem resta demonstrada a plausibilidade do direito afirmado, além da possibilidade de prejuízo com a possível perda do imóvel em que reside com sua família, valendo ressaltar que se trata de pessoa já idosa, não havendo comprovação de que possui outro imóvel em que possa fixar residência.

Acerca da questão anoto o seguinte entendimento jurisprudencial:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE INDISPONIBILIDADE DE IMÓVEIS. POSSE ADVINDA DE NEGÓCIO JURÍDICO NÃO REGISTRADO. ANTERIORIDADE DA AQUISIÇÃO. MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência em Embargos de Terceiro para suspender medida constritiva sobre imóveis, cuja propriedade é disputada entre o embargante, que alega aquisição anterior, e o executado na ação principal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da manutenção da medida constritiva sobre imóveis que, embora formalmente registrados em nome do executado, são objeto de alegada aquisição anterior pelo embargante
, ainda que sem o devido registro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ausência de registro da transferência imobiliária, por si só, não autoriza a manutenção da constrição judicial quando existem elementos que indicam a boa-fé do terceiro embargante.

4. A mera proximidade temporal entre a escrituração e a constrição judicial não é suficiente para caracterizar má-fé ou tentativa de blindagem patrimonial, sendo necessária prova robusta do conhecimento da demanda pelo terceiro.

5. Os princípios da efetividade da execução devem ser ponderados com a proteção possessória, a função social do processo e a boa-fé objetiva, privilegiando-se solução que preserve direitos de terceiros presumidamente de boa-fé.

6. A decisão agravada adotou medidas cautelares adequadas, determinando a averbação da existência da demanda nas matrículas dos imóveis, resguardando interesses de terceiros e do credor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Teses de julgamento: “1. A proteção possessória conferida pelos embargos de terceiro admite-se mesmo sem o registro formal do negócio jurídico, desde que haja elementos mínimos de demonstração da posse ou de negócio anterior à constrição, especialmente quando a alegada aquisição é anterior ao ajuizamento da execução. 2. A ausência de registro de penhora na matrícula do imóvel desloca para o exequente o ônus da prova da má-fé do adquirente, não sendo suficiente, para este fim, a mera proximidade temporal entre a formalização do título e a constrição judicial.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 674 e 678; CC, arts. 1.245 e 1.227.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Súmulas n. 84 e n. 375, Tema Repetitivo n. 243 (REsp n. 956.943/PR). (N.U 1015946-41.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/06/2025, Publicado no DJE 27/06/2025).

No mais, necessário ressaltar que a despeito da existência de doação do referido imóvel
matrícula 23.827, Livro 2, Q-4, fls. 203 do Cartório Imobiliário de Cáceres, em 18 de setembro de 2022, por meio de contrato de doação para Alex Garcia Castrillon, filho do devedor, todavia, tal situação não afasta a posse da Agravada exercida desde 1997, conforme sustentado, sendo pertinente aqui, inclusive, anotar que no que concerne a Ação de Usucapião processo n. 1006382-88-2023 invocada na peça recursal foi extinta sem análise do mérito conforme ID 153661643 daquele processo, ou seja nada ficou comprovado quanto a posse que Alex Garcia Castrillon, filho do devedor alegou exercia sobre o imóvel, como também não há documento comprovando pagamento de aluguel pela Recorrida.

Diante da situação retratada e da detida análise dos Autos, pelo menos nesta análise da via estreita do Agravo de Instrumento, tenho que deve ser mantida a decisão Agravada que determinou a suspensão da penhora, já que presentes os requisitos elencados no artigo 677 do CPC para que seja inibida a constrição sobre o imóvel neste momento processual.

Neste contexto, apesar de o imóvel ainda se encontrar registrado em nome do irmão da Agravada o devedor José Benedito Castrillon, no caso pelo que se verifica, a Agravada na condição de possuidora,
já que se encontra no imóvel há mais muitos anos de modo que tem o direito de defender sua posse por meio de embargos de terceiro diante da constrição judicial incidente sobre o imóvel em processo do qual a mesma não é parte
.

Diante dessas considerações,
nego provimento
ao Agravo de Instrumento e mantenho a decisão Agravada em seus termos.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025